Tribunal: TJMT
Processo: 0046835-23.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0046835-23.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[INCOMAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 08.022.393/0001-46 (APELADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), PURCOM QUIMICA LTDA - CNPJ: 04.989.475/0001-03 (APELANTE), ANTONIO DO AMPARO BARRETO JUNIOR - CPF: 276.733.638-28 (ADVOGADO), LAILA MARIA BRANDI - CPF: 222.308.068-58 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 017.991.031-02 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS PERELLO - CPF: 075.792.738-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0046835-23.2012.8.11.0041.

APELANTE:
PURCOM QUÍMICA LTDA.

APELADO:
INCOMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO INDUSTRIAL. RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por empresa fornecedora de compostos químicos (“Isopur” e “Polipur”), contra sentença que declarou a inexigibilidade de duplicatas emitidas em razão do fornecimento defeituoso de tais produtos, rescindiu o contrato firmado entre as partes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício oculto nos compostos químicos fornecidos pela ré e, consequentemente, inadimplemento contratual; (ii) saber se o prejuízo comercial sofrido pela autora em razão dos defeitos na produção justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial emprestado de ação conexa revelou limitações técnicas que impediram a conclusão sobre a regularidade dos produtos fornecidos, sem afastar a possibilidade de vício na matéria-prima.

4. A sentença formou convencimento com base em provas documentais e testemunhais, como reclamações de clientes, fotos de defeitos nas espumas, alteração da fórmula química por técnico da ré e ausência de substituição dos produtos defeituosos.

5. A ré não produziu contraprova adequada, tampouco preservou amostras dos produtos para eventual perícia, o que, diante da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, II), milita em seu desfavor.

6. A omissão da ré no esclarecimento técnico das falhas, aliada à recusa de substituição dos produtos e aos prejuízos à imagem da autora, justifica a indenização por dano moral fixada de forma proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova técnica conclusiva não afasta o reconhecimento do inadimplemento contratual, quando os demais elementos dos autos evidenciam a falha na prestação contratual. 2. A recusa à substituição de produtos defeituosos e a omissão na elucidação técnica dos vícios justificam a rescisão contratual e a declaração de inexigibilidade dos títulos emitidos. 3. O prejuízo à imagem empresarial decorrente de fornecimento defeituoso de insumos pode configurar dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0046835-23.2012.8.11.0041.

APELANTE:
PURCOM QUÍMICA LTDA.

APELADO:
INCOMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Purcom Química Ltda.
, nos autos da
ação ordinária de rescisão de contrato de compra e venda com inexigibilidade de títulos de crédito c/c indenização por danos morais e materiais
, proposta por
Incomal Indústria e Comércio de Móveis Ltda. - ME
, perante o Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A parte autora narra que adquiriu da ré produtos químicos utilizados na fabricação de espumas para assentos — denominados
“Isopur”
e
“Polipur”
— mediante emissão das duplicatas n.o 26870/01, 26870/02 e 26870/03, com valores respectivos de R$ 24.350,56, R$ 24.350,56 e R$ 24.357,88.

Sustenta que os materiais apresentaram vícios ocultos, tornando a espuma produzida excessivamente rígida e imprópria para uso, o que acarretou reclamações de clientes e prejuízos à sua atividade comercial.

Afirma que buscou a solução do impasse diretamente com a fornecedora, sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda, pleiteando a rescisão contratual, a inexigibilidade dos títulos de crédito, indenização por danos morais e materiais, e a concessão de tutela antecipada.

A requerida, por sua vez, contestou os pedidos, aduzindo que os problemas de qualidade decorreram de falhas no maquinário da autora e da manipulação inadequada dos produtos, e não de defeito na matéria-prima fornecida.

Requereu a improcedência da demanda.

Ambas as partes requereram produção de prova pericial, a qual foi realizada mediante o aproveitamento de laudo técnico produzido em processo conexo (autos n.o 0028637-98.2013.811.0041), conforme determinado nos autos.

O juízo de origem julgou
procedente
o pedido inicial, rescindindo o contrato, reconhecendo a
inexigibilidade das duplicatas
, e condenando a ré à
restituição do valor pago
referente à duplicata n.o 26870/03, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a empresa
Purcom Química Ltda.
interpôs
recurso de apelação
, no qual sustenta, em síntese, que o juízo a quo
desconsiderou indevidamente as conclusões do laudo pericial
, o qual teria apontado que as falhas na produção decorreram de problemas no maquinário da autora e do uso inadequado da matéria-prima, não se comprovando vício nos produtos fornecidos.

Alega, ainda, que não houve requerimento de substituição do produto e que a autora, ao desmontar o equipamento, inviabilizou a realização de perícia direta.

Requer, ao final, a
reforma da sentença
para que a ação seja julgada
totalmente improcedente
.

A apelada apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da sentença sob o fundamento de que o juízo de primeiro grau formou seu convencimento com base em
provas documentais robustas
, que demonstram a existência de vício no produto fornecido, corroboradas pela perícia técnica.

Aponta, ainda, que a ré
não produziu contraprova efetiva
nem preservou amostras do produto para eventual exame técnico, configurando-se a perda da prova por culpa sua.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à existência de vício oculto nos produtos fornecidos pela ré e à responsabilidade decorrente pela falha no adimplemento contratual, com os consectários jurídicos daí advindos.

O cerne da discussão repousa sobre o fornecimento dos compostos químicos “Isopur” e “Polipur” para uso na fabricação de espumas.

A autora sustenta que o uso do material resultou em defeitos graves nas espumas, com consequências negativas à sua cadeia de produção e à sua clientela, enquanto a ré atribui os defeitos à operação indevida e à precariedade do maquinário da autora.

A prova pericial emprestada dos autos apensos (processo n.o 0028637-98.2013.8.11.0041), realizada pela empresa Real Brasil Consultoria, apresentou limitações relevantes.

Conforme consta do laudo técnico, à época da vistoria o maquinário utilizado estava desmontado e indisponível para testes práticos.

Diante dessa impossibilidade, o perito limitou-se à análise documental e bibliográfica, afirmando, em síntese, que havia inconsistência no equipamento utilizado pela autora, sobretudo quanto à pressão de injeção, manutenção e limpeza, apontando esses fatores como causas prováveis da má qualidade da espuma produzida.

Não obstante, é imperioso destacar que o referido laudo não foi conclusivo quanto à existência — ou não — de vício na matéria-prima.

O perito, diante da ausência de elementos técnicos para exame direto,
não descartou a possibilidade de falha nos produtos
, tampouco pode comprovar sua regularidade.

Com isso, a conclusão pericial manteve-se em plano meramente indicativo, sem força para afastar, por si só, as demais provas constantes dos autos.

Neste ponto, cumpre reiterar que
o julgador não está vinculado ao laudo pericial
(art. 479 do CPC), podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

A sentença fundamentou-se em elementos sólidos:
reclamações formais de clientes da autora, provas fotográficas dos defeitos nos produtos finais, documentação demonstrando alteração da fórmula química por técnico da ré, além da ausência de qualquer substituição das mercadorias fornecidas.

Some-se a isso o fato de que a ré
não apresentou contraprova eficaz
:
não preservou amostras dos produtos entregues
, tampouco comprovou por meios técnicos a regularidade da composição química.

Se a parte ré efetivamente confia na adequação de seus produtos, esperava-se que tivesse adotado precauções básicas — como a preservação de amostras para contraprova —, o que não ocorreu.

Nesse cenário, considerando os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, II), reputa-se configurado o inadimplemento contratual por parte da ré.

A recusa à substituição do produto, somada à conduta omissiva no esclarecimento técnico das falhas, justifica a rescisão do contrato e a inexigibilidade das duplicatas relacionadas.

No tocante ao dano moral, entendo adequada a sua configuração e quantificação, tendo em vista que a autora, além de arcar com o prejuízo comercial, foi exposta a desgaste na sua relação com consumidores e ao comprometimento de sua imagem empresarial.

A indenização fixada em R$ 10.000,00 atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 15% para 17%

sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025